Tribunal: TJMT
Processo: 1001167-88.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001167-88.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GABRIELLA DE CARVALHO VALADARES - CPF: 042.895.201-11 (RECORRENTE), CARLOS EUGENIO LASCH - CPF: 405.973.691-00 (ADVOGADO), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CRISTINA APARECIDA CORREA LAGE - CPF: 080.299.188-28 (RECORRIDO), CARLOS EUGENIO LASCH - CPF: 405.973.691-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001167-88.2019.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

GABRIELLA DE CARVALHO VALADARES

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

CRISTINA APARECIDA CORREA LAGE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA -
RESPONSABILIDADE CIVIL – ALEGAÇÃO DE DESPEJO ILEGAL – DESPEJO POR ORDEM JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda reparação civil, diante da Autora ter sido supostamente despejada do local onde morava de forma ilegal com força policial, alegando que pagava aluguel para a Segunda Reclamada, relatando ao fim que deixou no imóvel um guarda roupa e armários de cozinha.

Inicialmente, necessária a análise da preliminar de cerceamento de defesa, a qual de imediato rejeito, tendo em vista que a Reclamante alega ter deixado pertences dentro do imóvel, o que não comprovou, pois em leitura ao Boletim de Ocorrência feito pela Autora, nada menciona acerca de bens deixados no imóvel, não há nos autos sequer notas fiscais dos bens, bem como, não existe nada descrito na certidão do Oficial de Justiça acerca de ter ficado bens que não foram despejados de propriedade da parte recorrente, não havendo que se falar em comprovação por testemunha. Assim, rejeito a preliminar.

Em análise aos autos, verifico que o despejo ocorreu de forma regular, decorrente de ordem judicial, não havendo que se falar em nenhum tipo de ilegalidade a gerar dano moral, tratando-se apenas de cumprimento de sentença de ação de reintegração de posse.

Em tempo, a ação que originou o despejo, trata-se de ação multitudinária, envolvendo o Bairro 8 de abril, onde várias pessoas foram desapossadas, sendo uma ação pública, onde todos sabiam das condições irregulares dos imóveis ali construídos. Não podendo a Autora alegar desconhecimento desse fato público e notório, tendo conhecimento de que a qualquer tempo poderia ser despejada.

Além disso, ainda mencionou na inicial, que o Oficial de Justiça compareceu a primeira vez em sua residência, informando sobre o despejo, concedendo-lhe 7 dias para que deixasse o local, o que não ocorreu. Voltando depois com a ordem e ajuda policial.

INSTADO A SE MANIFESTAR – EM SESSÃO DE JULGAMENTO O MINISTÉRIO PÚBLICO-
Opinou pela sua não intervenção, nos moldes da ata de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da condenação, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020